Tribunal: CARF
Processo: 10980.000871/2005-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.000871/2005-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.401 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
RUAH MARKETING EM JORNAIS E REVISTAS LTDA
Interessado
FAZENA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2005
SIMPLES.
EXERCÍCIO
DE
ATIVIDADE
VEDADA.
NÃO
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 134.
Conforme Súmula Carf no 134, para a exclusão de empresa do regime
simplificado não basta a mera percepção de atividade vedada formalmente
incluída no contrato social da empresa, sendo necessário que se demonstre o
seu efetivo exercício para a exclusão da contribuinte do SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Ailton Neves da Silva.

(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros..
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.000871/2005-11
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.401 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000871/2005-11

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o processo de manifestação de inconformidade contra Ato Declaratório
de Exclusão do Simples (A DE) emitido por motivo de atividade vedada.
2. O Ato Declaratório Executivo de Exclusão do Simples DRF/Curitiba n° 477
emitido em 22/10/2007, à f1: 12, excluiu o contribuinte do regime do Simples, com
efeitos a partir de 01/01/2005, por incorrer nas vedações previstas no art. 9°, XIII da
Lei n° 9317, de 1996.
3. Intimada da decisão em 06/11/2007, conforme AR de fl. 14,
tempestivamente, em 06/12/2007, o contribuinte apresentou a impugnação de fls.
15/16, através de seu procurador, procuração às fls. 17/18, acompanhada dos
documentos de fls. 19/146, que se resume a seguir:
a. Alega que a empresa foi excluída pelo fato de que no seu contrato social
primitivo, de 2004, além da atividade principal, constar outras atividades que não são
vedadas ao Simples;
b. Esclarece que, após tomar ciência dos fatos que acarretaram a exclusão, deu
entrada na terceira alteração contratual, deixando apenas os objetos que realmente
fazem parte do negócio;
C. Afirma que o excedente apenas foi colocado para que, no futuro, pudesse
estar atuando em outras áreas, que não fazem parte do negócio hoje, e que são
vedadas, porém, acredita que a inexperiência tenha feito com que tivesse cometido
esta imprudência;
d. Justifica que, em momento algum, a empresa buscou ou buscará obter
isenção o alíquotas mais baixas através do ilícito, e que caso a manifestação seja
negada, a empresa provavelmente quebrará, pois só de multa e juros pela não
apresentação das obrigações acessórias, ficará inviável a continuação do sonho;
C. Anexa exemplares de revistas e jornais.
Em sessão de a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2005
EXCLUSÃO DO SIMPLES. ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE
ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS.
Deve ser mantida a exclusão, se o contrato social da empresa contempla
atividades vedadas ao ingresso no Simples (organização e promoção de
espetáculos artísticos), cabendo ao contribuinte o ônus da prova de que
não exerce tais atividades.
Solicitação Indeferida
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.401 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000871/2005-11

Entenderam os julgadores que a atividade vedada motivadora da exclusão do
Simples Federal (produção, organização e promoção de espetáculos artísticos e eventos
culturais) constava como objeto de seu contrato social.
O conjunto probatório (notas fiscais e cópia de uma revista editada pela empresa)
foi considerado insuficiente, concluindo os julgadores que cabia ao contribuinte o dever de
provar que não exercia tal atividade vedada:
“cabe-lhe o ônus de provar o contrário, ou seja, que não exerceu de fato tais
serviços, mediante elementos que possam sustentar sua alegação. Para tanto, foram
juntadas 29 notas fiscais, às fls. 20/48, com numeração entre 001 e 126, emitidas entre
31/05/2005 e 05/10/2007, cujas descrições denotam tratar-se de serviços ligados a
edição de revistas e jornais. Considero tais provas insuficientes, já que representam
pouco mais de 20% do total de notas fiscais. Como o ônus de provar a inexistência de
atividade vedada é do contribuinte, diante da presunção de que a empresa explora os
ramos econômicos mencionados em seu contrato social, e como não havia razão para
deixar de apresentar todas as suas notas fiscais, a exclusão deve ser mantida.”
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.244 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Qual ao argumento da DRJ que de foram apresentadas poucas notas fiscais, a
recorrente afirma estar apresentando neste momento as notas fiscais de todo o período.
Afirma que não pretendeu buscar benefícios fiscais de modo ilícito e que as
provas juntadas (notas fiscais) provam sua inocência e alerta sobre as consequências negativas na
estabilidade financeiras da empresa caso seja proferida decisão que a exclua do Simples Federal.
Ai final pede que seja acolhido o recurso.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Entendo que assiste razão à recorrente.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.401 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000871/2005-11

Pelo que se observa dos autos, a recorrente foi excluída do Simples Federal
mediante Ato Declaratório executivo de e-fls. 13, motivado por representação para exclusão do
Simples Federal de e-fls. 4.
O Despacho Decisório de e-fls. 11/12 afirma textualmente que a representação de
exclusão do simples foi formulada “diante da constatação de que, em tese, a empresa exerceria
ativídade(s) íncompatível(is) com sua opção pelo Simples, efetuada em 21/12/2004, conforme
registram os arquivos da RFB (fl. 08).”(grifo nosso).
A fundamentação legal esta baseada no artigo 9, inciso XIII da lei 9.317/1996:

Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
XIII - que preste serviços profissionais de [...]empresário, diretor ou produtor de
espetáculos”
Assim, a conclusão do despacho decisório da RFB Curitiba PR foi no sentido de
excluir a contribuinte do sistema Simples, devido ao fato de que constava no contrato social
atividade vedada.
Até o referido despacho decisório, os autos do processo continham apenas doze
páginas. Não houve intimação da empresa para prestar esclarecimentos e/ou apresentar provas de
que a contribuinte de fato exercia a atividade vedada.
A DRJ validou o procedimento da RFB argumentando que caberia à empresa o
ônus de provar que não exerce a atividade de “Serviços de Marketing, Produção, Organização e
Promoção de Espetáculos Artísticos e Evento Culturais”.
A Súmula 134 deste Conselho firmou entendimento de que a exclusão de empresa
do Simples Federal deve ser motivada por procedimento de fiscalização que comprove o efetivo
exercício da atividade vedada:
“Súmula CARF 134
“a simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples
Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.”
O excerto abaixo da Solução de Consulta no 66 – Cosit/2013, em que pese tratar
de erro do código CNAE no cadastro CNPJ e não objeto social no Contrato Social, demonstra o
entendimento da RFB de que a exclusão do Simples deve ser motivada pela prova de efetivo
exercício:
7. Pois bem, ocorre que a atividade de transporte turístico é inerente à
atividade de agência de turismo. Deveras, o § 4o do art. 27 da Lei no 11.771, de
17 de setembro de 2008, que dispõe sobre a Política Nacional de
Turismo, estabelece que o serviço de transporte turístico é uma atividade
complementar das agências de turismo. [...]
8. Essa Lei estabelece, ainda, que as agências de turismo que operam
diretamente com frota própria deverão atender aos requisitos específicos
exigidos para o transporte de superfície (art. 27, § 7o) e que os prestadores de
serviços turísticos estão obrigados ao cadastro no Ministério do Turismo,
na forma e nas condições por ela fixadas (art. 22). 9. Pelo exposto, pode-se dizer
que quando uma agência de viagem e turismo, no exercício de sua
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.401 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.000871/2005-11

atividade regulamentar, transporta pessoas em veículos próprios, de acordo
com as disposições da Lei no 11.771, de 2008, não ocorre vedação à
opção pelo Simples Nacional. Com efeito, nessa hipótese a agência de
viagem e turismo está prestando um serviço de transporte turístico, pouco
importando se esse transporte ocorre dentro de um município, entre municípios
ou entre estados.
10. O fato de o sistema informatizado da RFB vedar a opção pelo
Simples Nacional, na hipótese de constar CNAE impeditivo vinculado
ao CNPJ da ME ou EPP (nesse caso, o CNAE 4929-9/02 e o CNAE
4929-9/04), constitui dado importante a ser considerado, todavia é a
natureza da atividade efetivamente exercida pela empresa, confrontada
com as vedações e permissões estabelecidas em lei que devem determinar
a possibilidade ou não de sua opção pelo Simples Nacional. [grifos nossos]
Não consta nos autos que tenha havido qualquer procedimento fiscalizatório para
investigar se a recorrente exercia a atividade constante no Contrato Social.
Assim, o objeto social contente no Contrato Social deveria ser confrontado com o
resultado de um procedimento fiscalizatório para que verificar as atividade efetivamente
realizadas pela empresa.
Desse modo, ausente qualquer procedimento fiscalizatório tendente a
demonstrar que a recorrente desempenhava efetivamente a atividade vedada de empresário,
diretor ou produtor de espetáculos, mostra-se incorreta a exclusão da recorrente do Simples
Federal levada a efeito pela unidade de origem, devendo se restabelecer o direito da recorrente
enquadrar-se nesse regime diferenciado de tributação.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital